Tribunal: STJ
Processo: 0100272-39.2017.8.09.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741058 - GO(2024/0340085-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDVALDO LUIZ DUARTE
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS DELBEM - SP104676
BRUNO CÉSAR VARGAS PEREIRA - SP432277
AGRAVADO
: LEANDRO RODRIGUES LEAL
AGRAVADO
: LEAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: LÁIZA GABRIELLA MARTINS FERREIRA LEAL - GO035028
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
INADIMPLEMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 284/STF
NÃO DEMONSTRADA.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso especial são genéricas, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão de origem teria violado os
dispositivos legais apontados. Incidência da
.
Súmula no 284/STF
2. A admissão do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige o cotejo analítico dos julgados confrontados, a fim de
demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, o que não
ocorreu no caso.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:44
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 7cc478ab-f577-444a-862a-ca370b54a925

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741058 - GO(2024/0340085-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDVALDO LUIZ DUARTE
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS DELBEM - SP104676
BRUNO CÉSAR VARGAS PEREIRA - SP432277
AGRAVADO
: LEANDRO RODRIGUES LEAL
AGRAVADO
: LEAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: LÁIZA GABRIELLA MARTINS FERREIRA LEAL - GO035028
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
INADIMPLEMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA No 284/STF.
NÃO DEMONSTRADA.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso especial são genéricas, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão de origem teria violado os
dispositivos legais apontados. Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A admissão do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige o cotejo analítico dos julgados confrontados, a fim de
demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, o que não
ocorreu no caso.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EDVALDO LUIZ DUARTE contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, PERDA E DANOS C O M P E D I D O D E
T U T E L A D E U R G Ê N C I A . A U S Ê N C I A D E RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. RETORNO À SITUAÇÃO ANTERIOR AO MOMENTO DA
CONTRATAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
FÉ.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A suscitação de nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito
desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, estratégia
processual que têm sido rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça e por este Egrégio Tribunal.
2. Constatado que o negócio não se perfectibilizou por culpa de uma das
partes, estas devem retornar à situação anterior ao momento da contratação,
com a respectiva devolução de valores e do bem objeto do contrato, e a
incidência dos encargos contratuais.
Documento eletrônico VDA56004361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 4f5f69aa-04eb-412b-a042-fff19806d58d

3. Comprovada a ocorrência e extensão dos danos materiais, é devido seu
pagamento.
4. O pedido de aplicação das sanções por litigância de má fé não merece
acolhida, diante da inadequação da via eleita, porquanto suscitada em sede
de contrarrazões (Súmula no 27 do
).
TJ/GO
5. Sem majoração de honorários, face ao parcial conhecimento do recurso.
APELAÇÃO
CÍVEL
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E
DESPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA." (e-STJ fl. 191).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 219-226).
No recurso especial (e-STJ fls. 231-242), o recorrente alega, além de
divergência jurisprudencial, violação dos artigos 266 e 492 do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o princípio da
congruência, decidindo de forma contrária à lei federal e à jurisprudência de outros
tribunais.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 275-280), o recurso especial foi
inadmitido na origem (e-STJ fls. 285-288), dando ensejo à interposição do presente
agravo (e-STJ fls. 293-302).
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, no que se refere à alegada violação aos artigos 266 e 492 do
Código de Processo Civil, a deficiência na fundamentação do recurso está evidenciada.
O recorrente limita-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido violou o
princípio da congruência e decidiu de forma contrária à lei, sem, contudo, demonstrar
de que maneira específica as normas teriam sido contrariadas. A falta de indicação
clara e precisa dos fundamentos que embasariam a alegada ofensa aos dispositivos
legais atrai, por analogia, a incidência da Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
Documento eletrônico VDA56004361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 4f5f69aa-04eb-412b-a042-fff19806d58d

dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/12/2022,
16/12/2022

No que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, o recurso especial
também não merece ser conhecido. A demonstração da divergência jurisprudencial
exige a realização de cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e a decisão
recorrida, com a indicação das circunstâncias fáticas que os assemelham e das teses
jurídicas distintas adotadas, o que não foi observado pelo recorrente, que se limitou a
transcrever ementas.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na forma do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios fixados em desfavor da parte recorrente em 2% (dois por
cento) sobre o valor atualizado da causa na ação principal e na reconvenção,
observada eventual gratuidade de justiça deferida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:27
Código de Controle do Documento: 4f5f69aa-04eb-412b-a042-fff19806d58d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.741.058 / GO
Número Registro: 2024/0340085-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01002723920178090047 10027239
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDVALDO LUIZ DUARTE
ADVOGADOS : JOSÉ LUÍS DELBEM - SP104676
BRUNO CÉSAR VARGAS PEREIRA - SP432277
AGRAVADO
: LEANDRO RODRIGUES LEAL
AGRAVADO
: LEAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: LÁIZA GABRIELLA MARTINS FERREIRA LEAL - GO035028
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: 59a10f67-a873-46a3-9a7c-df3967b2f8a0

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: 59a10f67-a873-46a3-9a7c-df3967b2f8a0